Tribunal: TJDFT
Processo: 0009386-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009386-65.2017.8.07.0009 RECORRENTE: THIAGO DA MOTA GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: Homicídio qualificado tentado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária às provas dos autos. Pena. Individualização. Circunstâncias judiciais. Confissão qualificada. Tentativa. 1 - Não se reconhece nulidade, por afronta ao art. 479, caput e § único, do CPP, se o documento apresentado em plenário, pela acusação, não faz referência direta aos fatos apreciados, mas a questão técnica discutida em plenário, e se a defesa não demonstrou qualquer prejuízo. 2 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 3 - Efetuar os disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, conduta mais reprovável, justifica a valoração negativa as circunstâncias do crime. 4 - Se o fundamento utilizado na valoração negativa da culpabilidade se confunde com o das circunstâncias do crime, deve-se proceder a um só aumento, pena de bis in idem. 5 - A hospitalização da vítima em decorrência dos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo e eventual trauma psicológico, consequências próprias da tentativa de homicídio, devem ser considerados na pena em abstrato do delito. 6 - A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante. 7 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Se o réu esteve próximo da consumação do crime – fez disparos de arma de fogo na região torácica da vítima e somente não efetuou mais disparos porque a arma falhou --, a pena será diminuída na fração mínima de 1/3. 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a pena, para ser fixada acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e vinculada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição decorrente da tentativa no patamar máximo de 2/3(dois terços) ou superior ao mínimo de 1/3 (um terço); b) artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 74, §1°, e 413, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ao não excluir a qualificadora que dificultou a defesa da vítima. Afirma que a decisão do Tribunal teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de subir com relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 74, § 1°, e 413, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. Vejam-se precedentes do Tribunal: “(...) 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada. 2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados rejeitam a versão do acusado, de que teria agido em legítima defesa, com base nos elementos de prova colhidos na instrução e em plenário. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.992021, 20040310008179APR, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2017, DJE 09/02/2017. Pág.: 187/201); “(...) 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, os limites do recurso são estabelecidos pelo termo de apelação. Interposta apelação defensiva com fundamento em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, dele se conhece de forma ampla, sem as limitações constantes das respectivas razões. 2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela completamente afastada do contexto fático probatório constante do processo, tomada de modo arbitrário pelos Jurados. Tal não se dá quando há provas indiciárias para embasar a absolvição de um dos réus. (...)” (Acórdão n.985676, 20150310057569APR, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01/12/2016, DJE 07/12/2016. Pág.: 111/130); “(...) Não procede a alegação de que a sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri é contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados, se o Magistrado foi fiel ao que o Conselho de Sentença decidiu. Inviável o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os Jurados adotaram vertente verossímil do acervo probatório. Se a pena-base foi estabelecida dentro dos parâmetros da razoabilidade, especialmente quando cinco circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, não merece reproche a fixação da pena de piso em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Na hipótese de o acusado ter participação decisiva para o sucesso da empreitada delitiva, na medida em que auxiliou na contenção da vítima para que fossem efetuados golpes com faca pelos corréus, não há que se falar em participação de menor importância.”(Acórdão n.987087, 20160810045416APR, Relator Des. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09/12/2016, DJE 15/12/2016. Pág.: 142/151). O conselho de sentença acolheu a tese da acusação de que o réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 12706139, p. 18). As qualificadoras, reconhecidas pelos jurados, amparam-se no depoimento das vítimas e das testemunhas. Extrai-se dos depoimentos que o réu abordou a vítima de inopino, pelas costas, e se aproximou dela já apontando o artefato. Adequada a decisão dos jurados de que o réu empregou meio que dificultou a defesa da vítima. A decisão do conselho de sentença - condenar o apelante e reconhecer a qualificadora - está em conformidade com as provas produzidas. Não é, pois, contrária à prova dos autos. (ID 14467337). Assim, rever tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023